Tribunal: STF
Processo: RvC 4698
Classe: RvC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-29
Data de publicação: 1983-06-29

Ementa:
COMPETÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL (PRESSUPOSTOS). REGIMENTO INTERNO,
ART-263. - A FALTA DE ELEMENTOS QUE POSSAM SUSCITAR A COMPETÊNCIA
DESTA CORTE, INVIABILIZA O PROCESSAMENTO DE RECURSO NESTA INSTÂNCIA.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIMENTO.